Tribunal: TJMT
Processo: 1008805-34.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008805-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Alienação Judicial, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITORIA JANE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 056.475.381-50 (ADVOGADO), ALISSON GALVAN SPERANZA - CPF: 045.799.851-25 (AGRAVANTE), JOSE RUBENS RAMALHO URDIALES - CPF: 780.274.118-15 (AGRAVANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (AGRAVANTE), MATHEUS LUAN GALVAN SPERANZA - CPF: 045.799.801-66 (AGRAVANTE), MYLLA ALVES DA SILVA - CPF: 035.027.041-47 (AGRAVANTE), IDEAL BOMBAS E COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 12.142.198/0001-27 (AGRAVADO), KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 16.840.157/0001-65 (AGRAVADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 16.840.157/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL. VIA ADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de habilitação de terceiros interessados nos autos e determinou a avaliação de imóvel objeto de penhora, sob o fundamento de inadequação da via eleita, indicando os embargos de terceiro como meio processual adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se terceiros que alegam propriedade de unidades imobiliárias atingidas por penhora podem defender seus direitos mediante simples petição nos autos da execução ou se devem necessariamente ajuizar embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 674 do CPC estabelece que a defesa de terceiro estranho à relação processual, diante de constrição judicial sobre bem que possua ou sobre o qual detenha direito, deve ser realizada por meio de embargos de terceiro.

A pretensão de afastar penhora incidente sobre bem alegadamente de propriedade de terceiros enquadra-se exatamente na hipótese legal de cabimento dos embargos de terceiro.

A exigência de utilização da via adequada não configura formalismo excessivo, mas assegura o contraditório e a ampla defesa em procedimento próprio com cognição exauriente.

Os embargos de terceiro possuem rito específico que permite dilação probatória, sendo mais adequado para controvérsias complexas envolvendo propriedade de unidades imobiliárias não regularizadas.

A ausência de averbação das unidades na matrícula, ainda que decorrente de irregularidades da construtora, não altera a necessidade de observância da via processual adequada.

A decisão agravada não impede a defesa dos direitos dos interessados, apenas direciona à utilização do instrumento processual correto.

A determinação de individualização das unidades na avaliação do imóvel não implica reconhecimento de propriedade, tratando-se de providência técnica para correta identificação do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A defesa de terceiro contra constrição judicial sobre bem de sua posse ou propriedade deve ser realizada por meio de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC.

A utilização de petição simples nos autos da execução não substitui a via adequada quando há pretensão de desconstituição de penhora.

A ausência de regularização registral do imóvel não afasta a exigência de utilização dos embargos de terceiro como instrumento processual próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 674 e 678.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1008805-34.2026.8.11.0000

ALISSON GALVAN SPERANZA e outros (4)
. X
IDEAL BOMBAS E COMPRESSORES LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por ALISSON GALVAN SPERANZA, JOSÉ RUBENS RAMALHO URDIALES, JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR, MATHEUS LUAN GALVAN SPERANZA e MYLLA ALVES DA SILVA com o fito de reformar adecisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001568-52.2017.8.11.0003,
manejada em face de
F.K.P. BARBOSA - MEem face deKMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
indeferiu o pedido de habilitação dos agravantes como terceiros interessados e determinou a avaliação do imóvel de matrícula nº 86.653 do CRI de Rondonópolis/MT.

Para tanto, o
s agravantes alegam, em síntese, que adquiriram apartamentos e garagens que compõem o Condomínio Portal do Mar, edificado sobre o terreno da matrícula nº 86.653, da
Kmerhi
Construtora e Incorporadora Ltda
no ano de 2013, mediante contratos de compra e venda e cessão de direitos regularmente celebrados, sendo titulares de suas respectivas Cartas de Adjudicação.

Sustentam que a decisão agravada merece reforma, pois a via adequada para a defesa de seus direitos não seria necessariamente os embargos de terceiro, mas sim a manifestação nos próprios autos da execução, como já reconhecido em outros processos envolvendo o mesmo imóvel e as mesmas partes.

Argumentam que a pendência da averbação formal das unidades na matrícula decorre do processo de regularização ainda em curso, em razão do abandono da construtora, que jamais providenciou os documentos técnicos e administrativos indispensáveis à regularização da obra.

Apontam a existência de precedentes deste Tribunal que, em casos análogos envolvendo o mesmo imóvel, reconheceram a ineficácia da penhora sobre as unidades do Condomínio Portal do Mar mediante simples manifestação nos autos, sem exigência de embargos de terceiro.

Requerem a concessão de tutela recursal para suspender a realização de quaisquer atos expropriatórios sobre as unidades imobiliárias do Condomínio Portal do Mar e, no
mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a habilitação dos agravantes como terceiros interessados e o cancelamento da penhora incidente sobre as unidades imobiliárias do Condomínio Portal do Mar.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal consiste em definir se é adequada a via eleita pelos agravantes para defesa de seus direitos - simples petição nos autos da execução - ou se, como entendeu o juízo a quo, a via processual correta seria a oposição de embargos de terceiro.

Ao analisar
detidamente os autos, verific
a-se
que a decisão agravada não merece reparos.

O art. 674 do Código de Processo Civil estabelece que "quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

No caso em análise, os agravantes, que não são partes no processo de execução, alegam ser proprietários de unidades imobiliárias construídas sobre o terreno objeto da penhora (matrícula nº 86.653), pretendendo afastar a constrição judicial sobre seus bens.

Essa situação enquadra-se perfeitamente na hipótese legal prevista para os embargos de terceiro, que é a via processual adequada para que terceiros estranhos à relação processual defendam a posse ou propriedade de bens indevidamente
constritados
em processo alheio.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Nesse cenário,
a exigência de ajuizamento de embargos de terceiro não configura formalismo excessivo, mas sim garantia de que a questão será adequadamente processada, com ampla dilação probatória e respeito ao contraditório, em procedimento específico desenhado pelo legislador para essa finalidade.

Ressalte-se que os embargos de terceiro possuem procedimento próprio, com cognição mais ampla e possibilidade de produção de provas, o que se mostra mais adequado para a discussão de questões complexas como a propriedade de unidades imobiliárias não regularizadas formalmente.

Quanto à alegação de que a pendência da averbação formal das unidades na matrícula decorre do abandono da construtora,
essa
circunstância, embora possa ser relevante para o mérito da discussão sobre a propriedade, não tem o condão de alterar a via processual adequada para a defesa dos direitos dos agravantes.

Vale destacar que a decisão agravada não negou aos agravantes o direito de defenderem seus interesses, apenas indicou a via processual adequada para tanto, ressalvando expressamente "a possibilidade de defenderem seus direitos pela via processual adequada".

Por fim, não se vislumbra contradição na decisão agravada ao determinar que o oficial de justiça identifique na avaliação as áreas correspondentes às unidades do "condomínio portal do mar"
, pois a
determinação visa apenas a correta individualização do bem para fins de avaliação, sem prejulgar a questão da propriedade, que deverá ser discutida na via própria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026